Tribunal: TCU
Processo: 008.233/2015-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 19113/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de monitoramento determinado pelo Acórdão 951/2015-TCU-Segunda Câmara em face do cumprimento apenas parcial dos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 11914/2011-TCU-Segunda Câmara pelo Instituto Nacional de Colonização Agrária (Incra) e pela Secretaria Extraordinária de Regularização Fundiária na Amazônia Legal (Serfal) do então Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA); Considerando que, ao julgar o feito, o Acórdão 557/2018 foi proferido pela 2a Câmara do TCU nos seguintes termos: " (...) 9.3. rejeitar as razões de justificativa para, assim, aplicar em desfavor dos responsáveis elencados no quadro abaixo, individualmente, a multa prevista no art. 58, IV, da Lei no 8.443, de 1992, e no art. 268, VII, do RITCU, sob o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), em face do descumprimento aos Acórdãos 11.914/2011, 3.333/2013 e 951/2015, da 2a Câmara do TCU, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze dias), a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente na forma da legislação em vigor: Responsável CPF Cargo/função Carlos Mário Guedes de Guedes XXX.955.950-XX Presidente do Incra Sérgio Roberto Lopes XXX.873.569-XX Secretário da Serfal Alysson Rogers Soares Macedo XXX.998.503-XX membros dos grupos de trabalho instituídos pelas Portarias Conjuntas Incra/Serfal 12/2012 e 2/2014. Diego Reis Melo XXX.417.317-XX Considerando que, por intermédio do Acórdão 11.774 na Sessão de 27/11/2018 (Ata n° 44/2018), a 2a Câmara do TCU conheceu do agravo interposto por Sérgio Roberto Lopes em face do despacho não conhecedor do pedido de reexame contra o aludido Acórdão 557/2018-TCU-Segunda Câmara para, no mérito, rejeitá-lo; Considerando, ainda, que, por meio do Acórdão 427 na Sessão de 28/1/2020 (Ata no 1/2020), a 2a Câmara do TCU conheceu do pedido de reexame interposto por Alysson Rogers Soares Macedo contra o referido Acórdão 557/2018-TCU-Segunda Câmara para, no mérito, dar-lhe provimento, tendo nesse sentido excluído o valor da multa aplicada, com a extensão desse benefício em prol de Diego Reis Melo; Considerando que, no presente momento, o TCU deve avaliar a quitação da multa aplicada em desfavor de Carlos Mário Guedes de Guedes por intermédio do Acórdão 557 prolatado pela 2a Câmara do TCU na Sessão Extraordinária de 21/2/2018 (Ata n.o 4/2018); Considerando que a Seproc teria assinalado o integral recolhimento da respectiva dívida por Carlos Mário Guedes de Guedes por meio do desconto em folha de pagamento como atestado pelo demonstrativo de débito acostado à Peça 334, tendo restado o saldo devedor remanescente de apenas R$ 4,81 (data de referência em 21/10/2021); Considerando, todavia, que, diante da baixíssima materialidade desse valor remanescente (R$ 4,81), com o evidente custo de cobrança em montante muito superior a esse irrisório valor, o TCU pode conceder a subsequente quitação ao respectivo responsável em homenagem, assim, aos princípios administrativos da razoabilidade, economia processual e racionalidade administrativa; Considerando, enfim, que, à Peça 337, o MPTCU anuiu à aludida proposta da unidade técnica; Considerando, por fim, que, diante do não recolhimento da multa individual aplicada pelo item 9.3 do Acórdão 557/2018-TCU-Segunda Câmara em desfavor de Sérgio Roberto Lopes, teria sido constituído o correspondente processo de cobrança executiva sob o TC Processo 025.668/2021-8 , tendo a cobrança executiva sido transmitida à AGU em 8/8/2021; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "a" e 218 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em dar a específica quitação da multa em prol de Carlos Mário Guedes de Guedes (CPF: XXX.955.950-XX) diante do integral recolhimento da multa individual aplicada pelo Acórdão 557/2018 prolatado pela 2a Câmara do TCU na Sessão na Sessão Extraordinária de 21/2/2018 (Ata n.o 4/2018), sob as seguintes condições: (i) valor original da multa em R$ 7.500,00 e data de origem da multa em 21/2/2018, tendo o recolhimento sido promovido pelos seguintes valores: Valores Recolhidos Datas dos Recolhimentos R$ 209,00 30/04/2018 R$ 209,00 31/05/2018 R$ 209,00 30/06/2018 R$ 209,00 31/07/2018 R$ 209,00 31/08/2018 R$ 209,00 30/09/2018 R$ 209,00 31/10/2018 R$ 209,00 30/11/2018 R$ 209,00 30/12/2018 R$ 209,00 31/01/2019 R$ 209,00 28/02/2019 R$ 209,00 31/03/2019 R$ 209,00 30/04/2019 R$ 209,00 31/05/2019 R$ 209,00 30/06/2019 R$ 209,00 31/07/2019 R$ 209,00 31/08/2019 R$ 209,00 30/09/2019 R$ 209,00 31/10/2019 R$ 209,00 30/11/2019 R$ 209,00 30/12/2019 R$ 209,00 31/01/2020 R$ 209,00 28/02/2020 R$ 209,00 31/03/2020 R$ 209,00 30/04/2020 R$ 209,00 31/05/2020 R$ 209,00 30/06/2020 R$ 209,00 31/07/2020 R$ 209,00 31/08/2020 R$ 209,00 30/09/2020 R$ 209,00 31/10/2020 R$ 209,00 30/11/2020 R$ 209,00 30/12/2020 R$ 209,00 31/01/2021 R$ 209,00 28/02/2021 R$ 209,00 31/03/2021 R$ 209,00 31/08/2021 (ii) prolatar, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, a providência abaixo fixada pelo item 1.8 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 008.233/2015-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: TC- Processo 025.668/2021-8 (COBRANÇA EXECUTIVA) e TC- Processo 026.908/2018-2 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Interessada: Secretaria de Gestão de Processos (Seproc). 1.3. Instituições: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo. 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos (Seproc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Providência: enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, a Carlos Mário Guedes de Guedes e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), para ciência.